Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, proposta por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e do DISTRITO FEDERAL, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, rescindir acórdão prolatado pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que confirmou sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo no 2015.01.1.002697-8. Em sua inicial (ID 30947718), o autor pede a concessão da gratuidade de justiça. Informa que se encontra com valores bloqueados em sua conta corrente, perfazendo a quantia de R$128.739,87, em razão de decisões judiciais em processos diversos. Aduz que percebe proventos de aposentadoria, na ordem de R$6.739,15, que se encontram comprometidos com o pagamento de parcelamentos administrativos; conta de energia elétrica; financiamento bancário; e multa processual, no montante mensal de R$5.792,82. Assevera não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Pede prioridade na tramitação do feito, por ser idoso, na forma da Lei. Afirma que ANAXIMENES VALE DOS SANTOS, que figurou no polo passivo da ação originária e sofreu as sanções nela fixadas, também deve figurar no feito como terceiro interessado, nos termos do artigo 119, do Código de Processo Civil. Fundamenta o cabimento da ação rescisória no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, uma vez que desconsiderou a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, presente no artigo 30, inciso II, da Lei no 2.105/98, vigente à época dos fatos, que possibilitava o ato administrativo questionado. Desse modo, afirma a inexistência de ofensa ao artigo 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Discorre que a Lei no 14.230/2021 promoveu profundas alterações na LIA, e se encontra violada pelo acórdão rescindendo. Faz ponderações a respeito da legitimidade passiva do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e do DISTRITO FEDERAL. No mérito, afirma que a Lei no 14.230/2021 deixou de considerar como ato de improbidade administrativa a conduta praticada pelo autor, pois alterou o caput do artigo 11 e revogou o inciso I do mesmo artigo da LIA, que teriam sido adotados como fundamento legal da condenação do autor. Aduz que, a partir da referida alteração legislativa, o artigo 11 da LIA deixou de ser uma norma genérica, que possibilitava a condenação por improbidade administrativa com base em supostas violações de princípios, e passou a ser um rol taxativo, estabelecendo que o ato de improbidade é constituído por ação ou omissão dolosa, caracterizadas por uma das condutas descritas nos incisos, passando a inexistir a modalidade culposa. Assim, argumenta que somente as condutas elencadas nos incisos previstos no rol exaustivo do artigo 11 podem ser consideradas como fatos típicos para fins de condenação por improbidade administrativa. Defende que o acórdão impugnado deve ser rescindido, pois teria condenado o requerente às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da LIA, sob o fundamento de ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, conforme era estabelecido no caput do artigo 11 e no inciso I do mesmo dispositivo, antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.230/2021. Reforça que as condenações com base em dolo genérico não são mais permitidas. Acrescenta que a Lei no 14.230/2021 também alterou a redação da LIA no tocante às penalidades previstas no artigo 12, inciso III, para dispor que, nos casos de condenação com base no artigo 11, não caberá a suspensão dos direitos políticos e a perda de função pública. Entende que, ainda que se considere típica a sua conduta, as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, por cinco anos, não podem ser mantidas. Faz considerações a respeito do princípio da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito penal (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal) e defende que tal princípio também se aplica no âmbito do direito administrativo sancionador, não apenas do direito penal stricto sensu. Assevera que esse entendimento está respaldado pelo artigo 9o, do Pacto de San José da Costa Rica, pois a convenção não se limita ao direito penal quando estabelece a retroatividade da lei mais benéfica. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da novatio legis in mellius se aplica ao direito administrativo sancionador, que é o gênero onde está inserido como espécie o instituto da improbidade administrativa. Cita precedentes em abono a sua tese e menciona doutrina, no sentido de que as sanções e infrações administrativas são equiparadas às infrações penais. Faz, ainda, referência ao Mandado de Segurança no 23.262/DF, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que teria consignado a aplicação do princípio penal da presunção de inocência ao processo administrativo sancionador. Em atenção ao princípio da eventualidade, argumenta a inexistência de ato de improbidade administrativa na edição do Decreto no 36.061/14. Sustenta que a decisão judicial proferida no âmbito da Ação Civil Pública no 2014.01.1.161493-2, que impedia o DISTRITO FEDERAL de autorizar a emissão de carta de habite-se sem a devida emissão de Relatório de Impacto de Trânsito e do Laudo de Conformidade, dizia respeito à edição do Decreto no 35.800/14, que alterava o Decreto no 19.915/98, o qual, por sua vez, regulamentava a Lei no 2.105/98. Narra que a redação do Decreto no 35.800/14 tratava, exclusivamente, do artigo 12-C, do Decreto no 19.915/98, acrescentando-lhe os parágrafos 22 e 23 e alterando o parágrafo 18. Afirma que a edição do Decreto no 36.061/14 fundamentou-se no artigo 30, inciso II, da Lei no 2.105/98, que era o Código de Edificações do Distrito Federal vigente à época, não tendo nenhuma relação com o Decreto no 35.800/14. Ressalta a inocorrência de ato de improbidade e de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, pois estava apenas exercendo as prerrogativas conferidas ao Chefe do Poder Executivo. Assevera que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, qual seja, o artigo 30, inciso II, da Lei no 2.105/98, bem como o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, requer: a) o deferimento da gratuidade de justiça; b) a prioridade na tramitação do feito; c) liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da condenação imposta no acórdão rescindendo, em especial, suspendendo o trâmite do Cumprimento de Sentença no 0706077-26.2021.8.07.0018, até o julgamento final do mérito da presente ação rescisória; d) no mérito, a rescisão do acórdão para que sejam anulados os efeitos da condenação, uma vez que a Lei no 14.230 afastou a tipicidade da conduta do requerente, em atenção ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica; f) alternativamente, a rescisão do referido acórdão, com a prolação de novo julgamento, a fim de que o requerente seja absolvido das acusações de improbidade administrativa. Deu-se à causa o valor de R$1.529.146,80. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID 30972094). Custas e depósito prévio recolhidos (IDs 31481680, 31481681 e 31481683). O pedido liminar foi indeferido (ID 31544471). Irresignado, o autor interpôs agravo interno (ID 32250128). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS apresentou contestação e contrarrazões ao agravo interno no ID 33191018, pela improcedência do pedido e pelo não provimento do recurso. Não foram suscitadas questões preliminares. O despacho de ID 34103341 determinou a intimação do autor para fornecer novo endereço do terceiro interessado - ANAXIMENES VALE SANTOS. Resposta do autor no ID 34733401. O AR para intimação do terceiro interessado retornou sem cumprimento (ID 38563508). Ato contínuo, oportunizou-se às partes a manifestação sobre o julgamento do ARE no 843.989 (Tema no 1.199 da repercussão geral). Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação do autor para que se manifestasse sobre o documento de ID 38563508 (ID 38649213). Em resposta (ID 39144562), o autor forneceu novos endereços para a intimação do terceiro interessado. Quanto ao julgamento do Tema no 1.199, alegou a pendência de publicação do acórdão, condição que seria necessária para a produção de efeitos da referida tese. Acrescenta que, antes do julgamento do Tema no 1.199, o inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992 estava suspenso por decisão do Ministro Gilmar Mendes, ao deferir a Medida Cautelar requerida pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, nos autos da ADI no 6.678/DF. Pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja concedida a tutela de urgência requerida e suspenso os efeitos do acórdão rescindendo. A Procuradoria de Justiça oficiou pela negativa de seguimento do agravo interno (ID 39573043). Determinou-se a expedição de novo mandado de intimação do terceiro interessado (ID 39593044). A certidão de ID 40620959 atestou a intimação do terceiro interessado quanto ao conteúdo da ação rescisória. Em julgamento realizado em 13/2/2023, a Segunda Câmara Cível conheceu o agravo interno interposto pelo autor e negou-lhe provimento, nos termos do acórdão de ID 43565526. Não houve interposição de recurso pelas partes (ID 44893264). Prosseguindo-se com o feito, a parte autora foi intimada para a apresentação de Réplica (ID 44994377), a qual foi oferecida no ID 46051881. Além das matérias já arguidas na petição inicial, o autor discorreu sobre os efeitos da medida cautelar deferida na ADI no 6.678/DF, que suspendeu a sanção de perda de direitos políticos na Lei de Improbidade Administrativa. Em seguida, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, determinou-se a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para manifestar-se sobre os itens 33 a 40 da Réplica apresentada pelo autor (ID 46051881, páginas 6-7). A 12a Procuradoria de Justiça Cível ofereceu a manifestação de ID 46510562, pela desconsideração e, consequente indeferimento, da matéria inovada na réplica. A decisão de ID 46612289 chamou o feito à ordem, a fim de determinar a expedição de mandado de citação do DISTRITO FEDERAL, indicado como litisconsorte passivo na petição inicial, bem como para que fosse providenciada a retificação do polo passivo desta ação. O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação no ID 48541400, pela improcedência da ação. Não suscitou questões preliminares. Em réplica, o autor reiterou os argumentos já expostos e pugnou pela procedência da ação (ID 49370397). Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas e estão regularmente representadas. O autor indicou, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (artigo 966, inciso V, do referido diploma legal). Ademais, não decorreu o prazo decadencial de dois anos, tendo em vista que o julgado rescindendo transitou em julgado em 27/11/2019 (ID 30947732), ao passo que a presente demanda foi ajuizada no dia 24/11/2021. Como já mencionado, a presente ação rescisória encontra fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (violação manifesta à norma jurídica). Com efeito, a matéria debatida é exclusivamente de direito, o que dispensa a produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Por oportuno, concedo às partes o prazo comum de 5 dias para que possam se manifestar, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de abertura de prazo posterior para oferecimento de alegações finais (artigo 973, de igual diploma). Posteriormente, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator